Tribunal: STF
Processo: AI 544264
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS
   CONCEDIDA AOS CORONÉIS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS.
   EXTENSÃO A MILITARES DE OUTRAS PATENTES. IMPOSSIBILIDADE.
   AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA.
A decisão agravada encontra-se em
   perfeita harmonia com a jurisprudência firmada neste
   Tribunal.
Agravo regimental a que se nega provimento.